Tribunal: STF
Processo: HC 56301
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO CRIMINAL - ESTELIONATO
1) - ATIPICIDADE DO FATO: Matéria que, no caso, escapa ao âmbito do habeas corpus, por exigir reexame de toda a prova constante do processo.
2) - CRIMES DE FURTO E ESTELIONATO: Reincidência específica, nos termos da jurisprudência recente do S.T.F. (H.C. nº .... 55.323-RJ).
3) - SENTENÇA ERRONEAMENTE FUNDAMENTADA QUANTA À FIXAÇÃO DA PENA: Alegação improcedente.
4) - APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA LEI N° 6.416./77 NA PARTE EM QUE EXTINGUIU A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA: Matéria que , nos termos do art. 13 da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, deverá ser submetida originariamente ao Juízo da Execução.
Habeas corpus não conhecido quanto ao último fundamento e indeferido em relação aos demais.